Tribunal: TJDFT
Processo: 0718582-95.2024.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-25

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS E CARTÃO DE CRÉDITO. DESCONTOS AUTOMÁTICOS EM CONTA-CORRENTE/SALÁRIO. REVOGAÇÃO DA AUTORIZAÇÃO. RESOLUÇÃO BACEN No 4.790/2020. RESTITUIÇÃO. SUCUMBÊNCIA. DISTRIBUIÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame
1. A ação - ação de obrigação de fazer c/c repetição de indébito e indenização, com as pretensões de abstenção de descontos promovidos na conta-corrente da autora para quitação de empréstimos, diante da revogação da autorização encaminhada ao Banco-réu, de devolução dos valores indevidamente descontados e de compensação por danos morais.
2. Decisão anterior - A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos para determinar ao Banco-réu se abster de efetuar descontos diretamente na conta da autora e condená-lo a ressarcir os débitos realizados na conta após agosto de 2023, com incidência de correção monetária e de juros. Ainda, em razão da sucumbência recíproca, mas não proporcional, condenou as partes, 30% para o autor e 70% para o réu, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, esses em 10% sobre o valor atualizado da causa.
3. Legislação - O CDC/1990 é aplicável às instituições financeiras, nos termos da Súmula no 297/STJ.
II. Questões em discussão
4. As questões em discussão consistem em examinar: (i) a possibilidade de suspensão dos descontos efetuados pelo réu na conta-corrente/salário da autora para fins de pagamento de empréstimos e de débitos de cartão de crédito, diante da revogação da autorização; (ii) o dever de restituição dos valores debitados após a revogação da autorização; (iii) a distribuição dos ônus da sucumbência e o critério para fixação dos honorários advocatícios.
III. Razões de decidir
5. O desconto efetuado em conta-corrente para pagamento de prestação de empréstimo constituído validamente, salvo abuso por parte da instituição financeira, tem respaldo na livre disposição de seu titular.
6. Promovido o cancelamento da autorização de débito em conta pelo correntista, incumbe à instituição financeira proceder à suspensão dos respectivos descontos, art. 6o da Resolução Bacen no 4.790/2020. E, efetuados descontos após a revogação da autorização, os valores correspondentes devem ser restituídos ao consumidor.
7. Havendo sucumbência recíproca e proporcional na demanda, a pretensão recursal de atribuir integralmente os respectivos ônus à parte adversa não procede.
8. O Banco-réu pretende, subsidiariamente, a fixação dos honorários advocatícios por apreciação equitativa, nos termos do § 8o do art. 85 do CPC, no entanto, na lide, o proveito econômico não é inestimável ou irrisório nem o valor da causa é muito baixo, a atrair a aplicação do referido artigo. Não obstante, observado que a r. sentença tem natureza eficacial condenatória ao ressarcimento de valores, a condenação deve ser o parâmetro para fixação dos honorários, e não o valor da causa, em conformidade com a gradação prevista no §2o do art. 85 do CPC. Sentença parcialmente reformada.
IV. Dispositivo
9. Recurso conhecido. Apelação parcialmente provida.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §§ 2o, 3o, 8o e 11; 373, II; 833, IV; 1.012; 1.026, § 2o; CDC, arts. 2o, 3o e 47; CC, arts. 313, 314, 421, 684 e 884; Resolução Bacen no 4.790/2020, arts. 1o, 3o, 6o, 7o, 8o e 9o.
Jurisprudência relevante citada: Súmula no 297/STJ; Tema no 1.085/STJ; Acórdão 2079287, 0034040-94.2014.8.07.0018, Relator(a): HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 10/12/2025; Acórdão 2069856, 0717523-38.2025.8.07.0001, Relator(a): AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/11/2025; Acórdão 1126639, 0702313-37.2018.8.07.0018, Relator(a): ANGELO PASSARELI, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 26/09/2018.